Tribunal: TCU
Processo: 025.239/2022-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2032/2023-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento no art. 260, § 5o, do Regimento Interno, em considerar prejudicados, por perda de objeto, os atos de admissão de pessoal dos interessados a seguir relacionados. 1. Processo TC- Processo 025.239/2022-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Aline Sakamoto de Souza Cohen (CPF XXX.375.562-XX); Ana Carolina Pereira de Souza (CPF XXX.648.731-XX); Ingrid Ramos Cavalcante (CPF XXX.869.532-XX); Jessica Barbara Pereira da Cunha (CPF XXX.260.432-XX); Louise Souza Duncan (CPF XXX.102.852-XX); Luciane Sayuri de Souza Muranaka (CPF XXX.865.882-XX); Lucio Carvalho Silva (CPF XXX.101.092-XX); Maira Cecilia Brandao Simoes (CPF XXX.881.102-XX); Manoela Pinto Rios (CPF XXX.915.490-XX) e Penelope Cristina Suarez Camacho (CPF XXX.397.152-XX). 1.2. Unidade: Ministério da Saúde. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.